Tribunal: TJSP
Processo: 0142167-17.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – Auto de infração lavrado em decorrência da falta de recolhimento do imposto, bem como em razão de creditamento indevido – Itens I.1 e I.2 – Falta de comprovação do cancelamento das operações – Não obstante o descumprimento da formalidade quanto à declaração dos motivos para o cancelamento da operação, foi comprovada a não circulação das

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – Auto de infração lavrado em decorrência da falta de recolhimento do imposto, bem como em razão de creditamento indevido – Itens I.1 e I.2 – Falta de comprovação do cancelamento das operações – Não obstante o descumprimento da formalidade quanto à declaração dos motivos para o cancelamento da operação, foi comprovada a não circulação das mercadorias – Boa-fé constatada – Itens II.3 e II.4 – Creditamento indevido não comprovado – Utilização de saldo credor que não impede o lançamento de ofício – Ausência de prova da legitimidade dos créditos escriturais – Impossibilidade de cancelamento do ato infracional em razão de suposta existência de saldo credor – Multa – Não confiscatória – Mantida - R. sentença mantida – Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000967390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0142167-17.2012.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
SANTA & COLE COMERCIAL LTDA, é apelado/apelante ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos, nos termos do voto da Eminente Relatora V.U. Sustentou oralmente o Dr.
Eduardo Amirabile de Melo.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SIDNEY ROMANO DOS REIS (Presidente) E REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
SILVIA MEIRELLES
RELATORA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0142167-17.2012.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 2/20
Apelação Cível: 0142167-17.2012.8.26.0100*
Apelantes
e
reciprocamente
apelados:
SANTA
&
COLE
COMERCIAL LTDA. e FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: SÃO PAULO
Juiz: Dra. Roberta de Moraes Prado
Voto: 15.454 th
APELAÇÃO
CÍVEL

EMBARGOS
À
EXECUÇÃO FISCAL ICMS Auto de infração
lavrado em decorrência da falta de recolhimento do
imposto, bem como em razão de creditamento
indevido
Itens I.1 e I.2
Falta de comprovação
do cancelamento das operações
Não obstante o
descumprimento
da
formalidade
quanto
à
declaração dos motivos para o cancelamento da
operação, foi comprovada a não circulação das
mercadorias Boa-fé constatada Itens II.3 e II.4
Creditamento indevido não comprovado

Utilização de saldo credor que não impede o
lançamento de ofício
Ausência de prova da
legitimidade
dos
créditos
escriturais

Impossibilidade de cancelamento do ato infracional
em razão de suposta existência de saldo credor

Multa Não confiscatória Mantida - R. sentença
mantida Recursos desprovidos.
Trata-se de apelações interpostas por SANTA &
COLE COMERCIAL LTDA. e pela FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, em Embargos à Execução Fiscal, contra a r. sentença de
fls. 2.908/2.915 (com embargos acolhidos em parte, mas sem efeito
modificativo a fls. 2.938), que julgou parcialmente procedente os
embargos, para reconhecer a insubsistência do item I, do AIIM n.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0142167-17.2012.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 3/20
3.128.428 e para afastar os juros de mora aplicados, nos termos da Lei
n. 13.918/09, aplicando-se a SELIC.
Irresignada, apela a embargante (fls. 2.922/2.987),
alegando, em suma, que restou comprovada a existência de saldo credor
em valor superior aos créditos glosados à época das operações,
inviabilizando, assim, a cobrança do tributo. Portanto, comprovada a
existência de saldo credor por meio de GIAs, sendo que este era
superior ao montante glosado, não poderia ser cobrado no exato valor
do crédito, como se verdadeiro imposto fosse. Ademais, impugnou o
valor da multa aplicada, a qual entende ser confiscatória.
A este recurso, somou-se o apelo da Fazenda (fls.
3.010/3.017), alegando, em suma, a legalidade do item I, do AIIM, uma
vez que as notas fiscais emitidas não contém os motivos determinantes
para seu cancelamento.
Contrarrazões a fls. 3.005/3.017 e 3.021/3.037.
É o relatório.
Trata-se de apelações interpostas em face da r.
sentença que julgou parcialmente procedente os embargos à execução
fiscal para reconhecer a insubsistência do item I, do AIIM n. 3.128.428
e afastar os juros de mora aplicados, nos termos da Lei n. 13.918/09,
aplicando-se a SELIC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0142167-17.2012.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 4/20
O cerne da controvérsia se refere à autuação fiscal
lavrada em razão da embargante não ter escriturado regulamente, em
livro próprio, os documentos fiscais tidos como cancelados e
retornados, bem como pelo creditamento indevido, diante da falta de
comprovação das operações de retorno de mercadorias não entregues
aos seus destinatários.
Em fase saneadora, foi produzida a prova pericial
juntada a fls. 2.651/2.704.
Os recursos não comportam provimento.
Primeiramente com relação ao item I, do auto de
infração, tem-se que a embargante foi autuada por não constarem os
motivos determinantes do cancelamento das notas fiscais, nos termos do
artigo 200, inciso I, do RICMS.
O fisco estadual entendeu que não houve a
comprovação do cancelamento das operações, nos moldes do RICMS,
de modo que se considerou que ocorreu a circulação das mercadorias,
sem o recolhimento do imposto.
Ocorre que, muito embora a embargante tenha, de
fato, descumprido o disposto no artigo 200, I, do RICMS, não
descrevendo expressamente no corpo da nota fiscal o motivo dos
cancelamentos das notas fiscais, foi atestado pela perícia que
efetivamente não houve a circulação das mercadorias, como se verifica,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0142167-17.2012.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 5/20
in verbis:
“CONCLUSÃO
(...)
Infração I:
Notas fiscais canceladas.
- Todas NF's estavam com aposição do carimbo
“CANCELADA”;
- Todas as NF's verificadas não possuíam motivação do
cancelamento no corpo do documento fiscal;
- Foi identificado que das 157 notas listadas, como
canceladas, um total de 34 tiveram declaração do
destinatário, via e-mail ou relatório próprio, declarando o
não recebimento das mercadorias;
- Foram identificadas as 5 vias fixadas no talonário das 157
notas fiscais classificadas como canceladas;
- Das 157 notas canceladas, 5 (cinco), não estavam
registradas no campo Observações do livro de saídas
(18.515, 19020, 20453, 20481 e 20492), as demais estavam;
- Nas 157 NF's verificadas, no campo
Data de
Saída/Entrada -, não constava qualquer informação ou
rasura;
- Nas 157 NF'S verificadas, estavam anexados os respectivos
canhotos, sem data, assinatura ou rasura;
- Foi identificado que das 157 notas listadas, como
canceladas, um total de 140 tiveram emissão de nova nota
fiscal substitutiva;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0142167-17.2012.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 6/20
- Restaram 17 das notas fiscais listadas sem emissão de nota
fiscal substitutiva.
- Das 140 notas substitutivas, 6 notas fiscais (18463, 18464,
18481, 18145, 19590 e 20493) não estavam registradas no
livro de saídas, as demais estavam. (...)”
Assim, diante desta constatação, não é possível ao
fisco exigir o recolhimento do imposto sobre operações que, de fato,
não ocorreram.
Nesse
caso,
ainda
que
tenha
ocorrido
o
descumprimento da obrigação acessória de declarar os motivos
determinantes do cancelamento da operação, é forçoso reconhecer-se
que, pelas provas acostadas nos autos, não houve a circulação das
mercadorias referentes às notas fiscais canceladas, o que redunda na não
ocorrência da hipótese de incidência tributária a ensejar a cobrança do
ICMS.
Na lição de Geraldo Ataliba, o fato imponível “é o
fato concreto, localizado no tempo e no espaço, acontecido
efetivamente no universo fenomênico, que
por corresponder
rigorosamente à descrição prévia, hipoteticamente formulada pela h.i.
dá nascimento à obrigação tributária.” E, mais adiante, acrescenta
que o “vínculo obrigacional que corresponde ao conceito de tributo
nasce, por força da lei, da ocorrência do fato imponível” (in “Hipótese
de Incidência Tributária”, Ed. RT, 2a. edição, 1981, pp. 67/68).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0142167-17.2012.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 7/20
É ele um fato jurígeno, eis que, para o direito
tributário não é um ato jurídico e, na lição de Sérgio Pinto Martins,
somente “a lei é que poderá estabelecer o fato gerador da obrigação
tributária principal (art. 97, III, do CTN).”, sendo que, “o fato gerador
da obrigação tributária 'é a situação definida em lei como necessária e
suficiente à sua ocorrência ́ (art. 114).” (in “Manual do Imposto Sobre
Serviços”, Ed. Atlas, 7a. edição, 2006, p. 55).
Para que ocorra a tributação pelo ICMS, ou seja,
para que nasça a obrigação tributária, é necessária a ocorrência de três
pressupostos concomitantes: 1. a realização de operações (negócios
jurídicos) mercantis, 2. a circulação jurídica transmissão da posse ou
da propriedade; 3. a existência de mercadoria enquanto objeto.
O termo operação é o que marca a deflagração da
hipótese de incidência.
Tanto assim que diversos artigos da Carta Magna,
ao tratar do tributo em questão, remete sempre ao termo operação.
Esta operação, por sua vez, corresponde a negócios
jurídicos mercantis, ou seja, são operações que tipificam ato de
comércio.
Portanto, com relação ao item I, do AIIM, é nulo o
auto de infração, posto que, nos termos do disposto no art. 2o, inciso I,
da Lei Complementar n. 87/96 e art. 155, da Constituição Federal, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0142167-17.2012.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 8/20
cobrança do ICMS somente pode se dar se houver a circulação de
mercadorias a justificar a ocorrência do fato imponível, o que significa
que, a contrário sensu, se não houver a circulação, não há operação
mercantil e, por isso não ocorre a hipótese de incidência tributária, o
que não permite a cobrança do imposto.
Com relação às infrações do item II, do AIIM, esta
decorreu pela falta de comprovação do retorno das mercadorias
devolvidas.
Alegou a embargante, em suma, que ao lhe exigir o
crédito escriturado e, não o eventual débito do imposto inadimplido, a
fiscalização acabou cobrando valores inexistentes.
Isto porque, efetuando a contribuinte uma
compensação tida como indevida, com a redução do imposto que seria
pago por ela, caberia à fiscalização proceder à glosa dos respectivos
créditos tomados e, após efetuar o recálculo do quantum debeatur.
Todavia, não foi o que ocorreu, eis que a
fiscalização desconsiderou o saldo credor existente em conta gráfica.
Sem razão à embargante, todavia.
Muito embora a autoridade fiscal não tenha
considerado o saldo credor para a apuração do quantum debeatur, pela
sistemática de apuração do ICMS por conta gráfica, certo é que referido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0142167-17.2012.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 9/20
saldo foi consumido ao longo do período pela empresa, conforme
atestado pelo expert a fls. 2.686, em resposta ao quesito n. 09:
“(...)
O saldo credor, pela sistemática de apuração ICMS, que
adota a lógica de conta gráfica, foi ao longo do período de
referência da lavratura do AIIM, utilizado pela empresa.
A autoridade fiscal não considerou o saldo credor acima,
descrito. No entanto este, pela sistemática de apuração
ICMS, que adota a lógica de conta gráfica, foi consumido ao
longo do período de referência da lavratura do AIIM, como é
possível observar pela alteração dos saldos mensais acima,
utilizado pela empresa, restando em 31/12/2008 o valor de
R$ 23.877.91, como saldo credor a ser utilizado nos meses
subseqüentes (sic).
Na data do AIIM (11/03/2010) o valor, a título de imposto foi
de R$ 41.750,06 (valor histórico).”(g.m)
Assim, mesmo que se fosse possível fazer o
encontro de contas (débito e crédito), ainda haveria crédito tributário a
lançar, uma vez que o suposto saldo credor não era suficiente para
adimplir o valor devido a título de ICMS.
Por esta razão, não se pode falar em cancelamento
da exigência fiscal pela não observância de suposto saldo credor
existente na data da lavratura do auto de infração.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0142167-17.2012.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 10/20
Por outro lado, ainda que existisse saldo credor
suficiente, tal constatação não teria o condão de impedir o lançamento
fiscal de ofício.
Isto porque, a compensação pretendida pela
embargante está condicionada à verificação da idoneidade da
documentação fiscal pela qual se tomou o crédito escritural, nos termos
do artigo 24, da Lei Complementar 87/96.
Além disso, a legislação paulista só permite a
liquidação de débito fiscal por meio da utilização de crédito escritural,
mediante a apresentação de pedido de liquidação formalizado junto à
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo (Sefaz/SP), observadas
as regras previstas nos artigos 586 a 592 do RICMS/SP.
E, não há qualquer notícia nos autos de que a
embargante apresentou qualquer pedido ou, ainda, que o fisco paulista
houvesse homologado o crédito por ela tomado em conta gráfica.
Assim, eventual crédito remanescente, ainda que
pudesse ser transferido para o período subsequente, não possuiria
aptidão para interferir ou impedir a constituição o lançamento fiscal de
ofício, ou de afastar a imposição das penalidades previstas na
legislação.
Neste sentido, já decidiu esta Eg. Corte:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0142167-17.2012.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 11/20
“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO
FISCAL ICMS Nulidade da sentença Inocorrência
Pedido genérico de compensação com saldo credor

Impossibilidade
Diferença em operações interestaduais -
Autora que não demonstrou irregularidade no ato
administrativo, que goza de presunção de legitimidade e
veracidade Autuação que não deve prevalecer, entretanto,
em relação ao serviço de montagem eletromecânica realizado
por terceiro - Sentença parcialmente reformada Recurso da
autora
parcialmente
provido

Recurso
fazendário
improvido.

(TJSP;
Apelação
Cível
0018494-02.2010.8.26.0053;
Relator
(a): Maria
Laura
Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/10/2018; Data de
Registro: 10/10/2018)” (g.m)
Assim, por qualquer ângulo que se analise a
questão, verifica-se a legalidade do ato combatido.
E, nem se alegue a violação ao artigo 142, do
Código Tributário Nacional.
Isto porque, a autoridade administrativa deve
proceder ao lançamento nos estritos termos da lei, sempre que, no
mundo fático, ocorrer uma situação previamente descrita na norma.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0142167-17.2012.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 12/20
Na hipótese, justamente em obediência ao princípio
da estrita legalidade que a autoridade fiscal procedeu ao lançamento.
Ademais, os atos administrativos gozam de
presunção de legitimidade, legalidade e veracidade, presunção esta que
somente pode ser refutada por meio de prova inequívoca em sentido
contrário, o que não se verificou no caso, uma vez que não foi
apresentada qualquer prova a elidir tal presunção.
Igualmente não há que se reconhecer o creditameto
do ICMS sobre as notas fiscais canceladas por ocasião do retorno das
mercadorias devolvidas, na hipótese prevista pelo artigo 452, do
RICMS (mercadorias devolvidas em virtude de garantia ou troca).
Com efeito, o estabelecimento que receber
mercadoria em retorno, por não ter sido entregue ao destinatário, poderá
creditar-se do ICMS, uma vez que sofreu a tributação no momento da
saída original da mercadoria, ou seja, teve débito do imposto.
A possibilidade do crédito se dá em virtude do
contribuinte ter se debitado do imposto na saída, sendo, todavia, a
mercadoria reintegrada aos seus estoques, situação que, por
consequência, terá nova saída tributada, atendendo, assim, ao princípio
da não cumulatividade, previsto no artigo 59 do RICMS.
Para fazer jus ao crédito, na hipótese, se fazia
necessária a comprovação do efetivo retorno das mercadorias, nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0142167-17.2012.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 13/20
termos do artigo 453, parágrafo único, do RICMS, que assim
estabelece:
“Artigo 453 - O estabelecimento que receber, em retorno,
mercadoria
por
qualquer
motivo
não
entregue
ao
destinatário, deverá (Lei 6.374/89, art. 67, § 1o, e Convênio
de 15-12-70 - SINIEF, art. 54, § 3°, na redação do Ajuste
SINIEF-3/94, cláusula primeira, XII);
I - emitir Nota Fiscal pela entrada da mercadoria no
estabelecimento, com menção dos dados identificativos do
documento fiscal original, registrando-a no livro Registro de
Entradas, e consignando os respectivos valores na coluna
"ICMS - Valores Fiscais - Operações ou Prestações com
Crédito do Imposto" ou "ICMS - Valores Fiscais - Operações
ou Prestações sem Crédito do Imposto", conforme o caso;
II - manter arquivada a 1a via da Nota Fiscal emitida por
ocasião da saída, que deverá conter a indicação prevista no
parágrafo único;
III - mencionar a ocorrência na via presa ao bloco ou em
documento equivalente;
IV - exibir ao fisco, quando exigido, todos os elementos,
inclusive os contábeis, comprobatórios de que a importância
eventualmente debitada ao destinatário não tenha sido
recebida.
Parágrafo único - O transporte da mercadoria em retorno
será acompanhado pela própria Nota Fiscal emitida pelo
remetente, cuja 1a via deverá conter indicação, no verso,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0142167-17.2012.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 14/20
efetuada pelo destinatário ou pelo transportador, do motivo
de não ter sido entregue a mercadoria.” (g.m)
No caso sub judice, conforme atestado pelo expert a
fls. 2.677, em todas as notas fiscais apresentadas não havia anotações do
destinatário ou transportador das mercadorias, justificando os motivos
de sua devolução.
Outrossim, como se verificou a fls. 2.679, das 106
notas listadas como devolvidas, apenas 40 tiveram a declaração do
destinatário, via e-mail, de que não as receberam, sendo que do
talonário, apenas uma via estava anexada, não se identificando nenhuma
outra das demais (105 notas).
Portanto, os elementos de convicção trazidos aos
autos apontam para a ausência de demonstração da idoneidade das
notas fiscais de entrada, por ocasião do retorno das mercadorias, na
medida em que a embargante não comprovou, quer para o fisco, quer na
fase administrativa, quer em Juízo, a realidade histórica daqueles
retornos.
Ademais, era da empresa autuada o ônus probatório
quanto à comprovação do real retorno das mercadorias para demonstrar
a
lisura
daquelas
operações,

apresentando
os
documentos
comprobatórios do contrato de transporte (frete) e de seu pagamento, de
contratos, pedidos de compras, correspondências ou documentos
diversos, referentes a cada um dos negócios que terminaram frustrados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0142167-17.2012.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 15/20
com os clientes que devolveram as mercadorias encaminhadas e, ainda,
documentação referente ao destino que foi dado às mercadorias que
retornaram ao estabelecimento embargante.
Todavia, nada disso foi feito, e, deste modo, ficou
prejudicada a prova da realidade dos retornos das mercadorias,
indispensável à demonstração da idoneidade das notas fiscais de entrada
que emitiu, para a assertiva de idoneidade dos creditamentos de ICMS
realizados.
Assim, nada autoriza afirmar a ilegalidade dos itens
II.3 e II.4, do AIIM atacados, mas, ao contrário, permanece hígida sua
regularidade formal e a presunção de veracidade material dele
emergente.
Em relação ao valor da multa aplicada, igualmente
não assiste razão à embargante.
Com efeito, as multas têm por objetivo central o de
sancionar o contribuinte pelo descumprimento das obrigações
tributárias perante o fisco, ou por infringência às normas de regência,
não podendo ser a mesma diminuta, sob pena do contribuinte entender
ser mais vantajoso o descumprimento da legislação tributária.
As multas são aplicadas exatamente para obrigar o
sujeito passivo a adimplir para com suas obrigações tributárias, de
modo que o percentual arbitrado deve ter o condão de inibir a infração à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0142167-17.2012.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 16/20
legislação.
Todavia, quando o valor da multa aplicada importe
em transferência da propriedade do contribuinte para o fisco, estar-se-á
diante da multa confiscatória.
O princípio do não confisco está esculpido no artigo
150, inciso VI, da Constituição Federal que assim determina:
“Art. 150 - sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios: (...);
IV Utilizar tributo com efeito de confisco.”
Esta vedação constitucional do confisco tributário
nada mais representa senão a coibição, pela lex legum, de qualquer
aspiração estatal que possa levar à injusta apropriação pelo Estado, no
todo ou em parte, do patrimônio ou das rendas dos contribuintes, de
forma a comprometê-los, em razão da insuportabilidade da carga
tributária.
O eminente jurista Sacha Calmon Navarro de
Coêlho defende a aplicação do princípio do não confisco às multas
tributárias, aduzindo que “as multas excessivas, que ultrapassam o
razoável para punir os transgressores e prevenir para que o ilícito não
volte a acontecer, caracterizam o confisco de forma indireta, que é
vedado genericamente”. (COÊLHO Sacha Calmon Navarro, “Teoria e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0142167-17.2012.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 17/20
prática das multas tributárias”, Rio de Janeiro: Forense, 1992).

No mesmo sentido, disserta também o eminente
doutrinador Ives Gandra da Silva Martins::
“Não é fácil definir o que seja confisco, entendo eu que
sempre que a tributação agregada retire a capacidade de o
contribuinte se sustentar e se desenvolver (ganhos para suas
necessidades essenciais e ganhos a mais do que estas
necessidades para reinvestir ou se desenvolver), estaremos
diante do confisco,” (MARTINS, Ives Gandra da Silva. O
Sistema Tributário na Constituição de 1988. 15a ed. rev.
atual. - São Paulo : Saraiva, 1998.)
Baseado nisso, o Colendo Supremo Tribunal
Federal adotou o posicionamento de que não se pode admitir que a
multa supere o valor do tributo devido, ou seja, não pode esta ser
superior ao percentual de 100%, sobre o valor do tributo, como se pode
verificar:

“TRIBUTÁRIO
MULTA
VALOR SUPERIOR AO DO
TRIBUTO
CONFISCO
ARTIGO 150, INCISO IV, DA
CARTA DA REPÚBLICA. Surge inconstitucional multa cujo
valor é superior ao do tributo devido. Precedentes: Ação
Direta de Inconstitucionalidade no 551/RJ Pleno, relator
ministro Ilmar Galvão
e Recurso Extraordinário no
582.461/SP
Pleno, relator ministro Gilmar Mendes,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0142167-17.2012.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 18/20
Repercussão Geral.”( RExt 833.106/GO, Min. Relator
Gilmar Mendes).
Esta matéria, inclusive, já foi objeto de ação direta
de inconstitucionalidade, na qual assim se entendeu:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. §§ 2.o E
3.o
DO
ART.
57
DO
ATO
DAS
DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS DA CONSTITUIÇÃO
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. FIXAÇÃO DE
VALORES
MÍNIMOS
PARA
MULTAS
PELO
NÃO-
RECOLHIMENTO
E
SONEGAÇÃO
DE
TRIBUTOS
ESTADUAIS. VIOLAÇÃO AO INCISO IV DO ART. 150 DA
CARTA DA REPÚBLICA. A desproporção entre o
desrespeito à norma tributária e sua conseqüência jurídica, a
multa, evidencia o caráter confiscatório desta, atentando
contra o patrimônio do contribuinte, em contrariedade ao
mencionado dispositivo do texto constitucional federal. Ação
julgada procedente. STF - ADI 551 / RJ - DJ 14-02-2003
PP-00058. “
Não é o caso dos autos.
Isto porque as multas punitivas aplicadas no caso
sub judice não excedem o patamar de 100% do valor do tributo,
inexistindo qualquer violação ao princípio do não confisco, previsto
pelo artigo 150, inciso VI, da Constituição Federal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0142167-17.2012.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 19/20
Neste sentido, já manifestou esta Egrégia 6a
Câmara:
AÇÃO ANULATÓRIA - ICMS - Multa punitiva sem
efeito confiscatório - Percentual dentro da razoabilidade -
Juros de mora calculados com base na Lei no 13.918/09 -
Impossibilidade - Inconstitucionalidade reconhecida pelo C.
Órgão Especial desta Corte Sentença reformada neste ponto -
Ação julgada improcedente na 1a Instância Recurso provido
em parte. (AC 0003562-21.2013.8.26.0597, Rel. Des. LEME
DE CAMPOS).
APELAÇÃO - Ação anulatória de débito fiscal - Não
recolhimento de ICMS - Multa de mais de 300% sobre o
débito - Pretensão de anulação do AIIM Procedência -
Reforma que se impõe - Multa punitiva, de fato, excessiva e
de caráter confiscatório - Auto de infração que não merece
ser anulado, contudo Subsiste o débito de ICMS e a infração,
com a correspondente penalidade - Redução da multa ao
patamar de 100% do débito fiscal - Precedentes - Apelação e
reexame
necessário
parcialmente
providos.
(AC
0020677-43.2010.8.26.0053, Rel. Des. MARIA OLIVIA
ALVES)
Assim, nada há de se alterar quanto à multa fixada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0142167-17.2012.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 20/20
Nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do NCPC, majoro a
verba honorária devida pelas partes, fixando-a em 11% (doze por cento)
sobre o proveito econômico, já abrangido o valor fixado em primeiro grau.
Ressalto que o presente acórdão enfocou as
matérias necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as
razões do decisum, e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes
capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em observação
ao que dispõe o artigo 489, § 1o, do NCPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento
aos recursos.
SILVIA MEIRELLES
Relatora